Tribunal: TJDFT
Processo: 0738926-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738926-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SILMARA DA COSTA MELO PACIENTE: SILMARA DA COSTA MELO AUTORIDADE: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por SILMARA DA COSTA MELO, interna no sistema prisional, conforme Id 76170299. Nomeada a Defensoria Pública para defesa da paciente (Id 76176574), esta narra, em petição de Id 76475305, que a paciente cumpre pena na penitenciária Pirajuí, em São Paulo, e que este Tribunal não seria competente para apreciação do pleito. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 76511593, manifesta-se pelo não conhecimento do writ, devido à incompetência deste Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. No caso dos autos, como mencionado pela Defensoria Pública, a paciente cumpre pena na penitenciária Pirajuí, em São Paulo. Logo, este Tribunal de Justiça é incompetente para apreciação do pedido formulado. Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus, por incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça. Entretanto, para garantir a integridade processual e a eficiência jurisdicional, DETERMINO a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o regular processamento do feito. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR